Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NÃO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA APÓS SOLICITAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos impugnados, condenar a ré à restituição dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82513179). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora narrou que deixou de residir no imóvel desde o ano de 2021 e solicitou à requerida o desligamento da unidade consumidora e a retirada de seu nome da titularidade. Argumentou que, apesar das reiteradas solicitações, a ré não efetivou o desligamento, mantendo cobranças indevidas em seu nome. Pontuou que, diante da negativação e protestos (ID 82511043), realizou pagamentos indevidos para evitar prejuízos à sua reputação, conforme comprovantes juntados. Acrescentou que houve solicitação formal de corte do serviço (ID 82511044), posteriormente efetivada (ID 82511058), sem que fossem cessadas as cobranças.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que a rescisão contratual somente se efetiva com o corte físico do fornecimento, precedido de leitura final do hidrômetro, nos termos da regulamentação aplicável. Aduziu que a autora não cumpriu os requisitos necessários para o desligamento em momento anterior, tendo o serviço permanecido ativo até a efetiva realização do corte. Argumentou que os débitos são legítimos e que os protestos decorreram do exercício regular de direito diante da inadimplência. Defendeu a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito, e o descabimento da restituição em dobro, ante a inexistência de cobrança indevida e de comprovação de pagamento indevido. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a repetição em dobro e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se as cobranças realizadas foram legítimas diante da ausência de corte imediato da unidade consumidora; (ii) verificar se os protestos e a negativação configuraram exercício regular de direito ou ato ilícito; (iii) analisar se é devida a repetição do indébito (dobra legal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia envolve a responsabilidade da concessionária pela manutenção da cobrança após solicitação de desligamento do serviço. Embora a recorrente sustente que a rescisão contratual somente se perfectibiliza com o corte físico da ligação, tal circunstância não afasta o dever de eficiência na prestação do serviço.
7. Restou comprovado que a autora formulou pedido de desligamento (ID 82511044), ocasião em que informou não mais deter a posse do imóvel e, em razão disso, não ter condições de franquear o acesso do preposto da ré no imóvel. O corte somente foi efetivado anos depois do requerimento (ID 82511058). A demora na execução do serviço não pode ser imputada ao consumidor, sobretudo quando evidenciada a tentativa de regularização e a ausência de fruição do serviço. A exigência de requisitos técnicos para o desligamento não exime a concessionária de adotar medidas diligentes para viabilizar o atendimento da solicitação. A manutenção da cobrança, mesmo diante da manifestação inequívoca da consumidora quanto à intenção de encerrar o vínculo e informação de ausência de posse direta do bem, configura falha na prestação do serviço. Nesse contexto, as faturas emitidas após o pedido de desligamento mostram-se indevidas, pois não correspondem à efetiva prestação de serviço à autora, que já não mais ocupava o imóvel.
8. Quanto aos protestos e à negativação (ID 82511043), embora a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitua, em regra, exercício regular de direito, tal prerrogativa pressupõe a existência de dívida legítima. No caso, evidenciada a indevida manutenção da cobrança, resta descaracterizada a licitude da conduta. A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, fundada em débitos indevidos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza violação a direitos da personalidade, legitimando a reparação em danos morais.
9. No que se refere à repetição do indébito, os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 82513164) demonstram que a autora suportou valores que não eram devidos. A cobrança decorreu de falha da fornecedora, não se evidenciando engano justificável apto a afastar a restituição na forma dobrada. Ausente boa-fé na cobrança dos valores, em razão da claro e manifesto pedido de resilição contratual, razão pela qual é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos da legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.